Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões
2. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito.
3. Havendo prejuízos decorrentes de obras, a apresentação de laudo e orçamento por empresa que realizou os reparos a pedido do prejudicado resta evidente a ciência inequívoca apta a iniciar a contagem do prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e desprovido.